Tribunal: TJMT
Processo: 1013920-03.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013920-03.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), JOSE VIEIRA NETO - CPF: 103.211.871-72 (APELADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO OBSERVADOS – SENTENÇA
ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

1. A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte pelo prazo de 30 (trinta) dias.

2. Verificado que não houve o prévio abandono com posterior intimação do ente estatal para que impulsionasse o processo, impossível a extinção do feito.

3. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Cuida-se
de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2a
Vara
Especializada de Fazenda Pública
da
Comarca de
Rondonópolis
(MT)
que, nos autos da Execução Fiscal
n.
1013920-03.2021.8.11.0003
,
promovida contra
JOS
É
VIEIRA NETO
, extinguiu o feito por reconhecer o abandono da causa pel
a parte

e
xequente, ora
r
ecorrente, nos termos do artigo 485,
inciso
III, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

A parte
Recorrente afirma, em síntese, que o
juízo de origem

descumpriu regras processuais para configuração do
“abandono de causa”
,
ignorando
o comando existente no §1o do artigo 485 do Código de Processo Civil
, que determina a intimação da parte exequente para suprir a falta.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação do ato sentencial e a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito tributário.

Sem contrarrazões pela parte apelada, porquanto ainda não
angularizada
a relação processual na origem.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n
.
189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se
de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2a
Vara
Especializada de Fazenda Pública
da
Comarca de
Rondonópolis
(MT)
que, nos autos da Execução Fiscal
n.
1013920-03.2021.8.11.0003
,
promovida contra
JOS
É
VIEIRA NETO
, extinguiu o feito por reconhecer o abandono da causa pel
a parte

e
xequente, ora
r
ecorrente, nos termos do artigo 485,
inciso
III, do Código de Processo Civil.

O
mérito
do Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)

se resume à defesa de que o abandono processual não ocorreu,
uma vez que o procedimento

previsto n
o artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil
não foi respeitad
o, de modo que
o
decisum
recorrido deve ser anulado.

Pois bem.

Denota-se dos autos que
o
juízo de origem
extinguiu o
Executivo Fiscal sob o argumento de que a parte exequente, ora apelante, deixou de promover atos e diligências que lhe competiam, ocasionando assim o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, consoante previsão do
artigo 485,
inciso
III, do Código de Processo Civil
. Vejamos:

“
Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[
...]
”
.

Com efeito, o
dispositivo citado prevê que, nos casos em que o Autor, no caso a Fazenda Pública, deixar de promover os atos e as diligências que lhe cabem, deve-se extinguir o processo sem a resolução de mérito, desde que a inércia presenciada no processo exceda 30 (trinta) dias.

Todavia, p
ara que essa resolução em específico ocorra, há um comando legal mandatório que, no caso, é o §1o
do próprio artigo 485 colacionado acima.
Vejamos:

“
Art. 485
[...]

§1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de
5
(cinco) dias.

[
...]
”
.

Diante de tais premissas
, resta analisar se todas as etapas para que se reconheça o abandono processual foram cumpridas pelo magistrado de primeiro grau.

Em análise dos autos
,
infere-se que o juízo de origem determinou em
1o.
8.2023

(Id. 204280283) a intimação da Fazenda Pública
para que se manifest
asse

n
os autos informando se h
avia
interesse no prosseguimento do feito, juntando a CDA atualizada e eventual informa
çã
o de adimplemento do d
é
bito, no prazo de 30 (trinta) dias.

Nesse sentido, a
parte

r
ecorrente
se manifestou nos autos,
em
05.10.2023
(I
d.

204280284
),
noticiando que vinha enfrentando problemas com o
software
que faz a gestão de dados da dívida ativa,
motivo pelo qual
requereu a suspensão do feito pelo período de 30 (trinta) dias.

Sem que fosse analisado o referido requerimento, o
juízo de origem
, em decisão datada de
28.11.2023
(Id.
204280285
),

proferiu a sentença julgando extinto o processo
, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil (I
d.

204280285
).

Desse modo
, resta claro que o
decisum
recorrido deve ser anulado, pois há a necessidade, como elucidado acima, de se aplicar o comando
de prévia intimação da parte para suprir a falta, na forma do §1o do artigo 485, do CPC.

Logo, não atendida
a
determinação para impulsionar o feito e
após
transcorridos mais de 30 (trinta) dias, deveria a parte apelante ser novamente intimada, com a observância dos requisitos previstos no artigo 485, III e §1o, do Código de Processo Civil, para que manifestasse o seu interesse em prosseguir com a demanda, providência que, no presente caso, não ocorreu, implicando, portanto, na impossibilidade da extinção por abandono da causa.

Sobre o tema, eis a jurisprudência do

c. Superior Tribunal de Justiça
. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL.

EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1o, DO CPC
.
[...]

4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado:
em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que
lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.
[...
]

7.
Recurso Especial provido
”
.

(
REsp
1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22
.
5
.
2018,
DJe
23
.
11
.
2018).

[
sem destaque no original
]
.

De igual modo, eis a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO INTERNO –
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – NÃO CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA – NÃO OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AFASTADA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

1- Imprescindível
a
intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, antes de se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa.

2 - Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos”
.

(N.U 0002052-65.2010.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13
.
11
.
2023,
Publicado
no DJE 21
.
11
.
2023)
.
[sem destaque no original].

Com efeito
, o recurso de Apelação proposto pela Fazenda Pública há de ser provido, com o fim de que a
s
entença seja anulada e que o processo retorne à comarca de origem para regular prosseguimento.

Diante do exposto
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
,
a fim de
anular
a sentença recorrida
e, consequentemente, determino o retorno dos autos à comarca de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024